Tribunal: TJMT
Processo: 0004087-61.2012.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004087-61.2012.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 283.963.160-15 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), ANA PAULA SCHMIDT DE OLIVEIRA - CPF: 020.958.130-14 (ADVOGADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (EMBARGANTE), ROBERTO CASONATTO - CPF: 537.202.531-04 (EMBARGANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA – OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. O recurso de embargos de declaração é o meio apropriado para sanar a omissão do acórdão com relação aos honorários advocatícios recursais, uma vez que, mesmo sem o pedido expresso nas contrarrazões, a majoração da verba é cabível ao patrono da parte vencedora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, um oposto por Valdir Casonatto, Maria Lucia Onesco Casonatto e de Roberto Casonatto, contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Banco de Lage Landen Brasil S.A., e, com isso, manteve a sentença que acolheu a prescrição da pretensão executória, suscitada nos autos da Ação de Execução, ajuizada em face dos embargantes, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou o banco exequente, ora embargado, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 4% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC.

Os embargantes sustentam que o acórdão é omisso, porque deixou de promover a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Nesse contexto, assiste razão aos embargantes quando sustenta a omissão do acordão, com relação aos honorários recursais.

Segundo o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil:

Art. 85. (...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Sobre o assunto, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece o seguinte:

“Entendo que a previsão legal faz com que a readequação do valor dos honorários advocatícios passe a fazer parte da profundidade do efeito devolutivo dos recursos, de forma que mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria o tribunal poderá analisa-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.

E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado. Bahia: Ed. Juspodivm, 2016, p. 137)

Em vista disso, o recurso de embargos de declaração é o meio apropriado para sanar a omissão do acórdão com relação aos honorários advocatícios recursais, uma vez que, mesmo sem o pedido expresso nas contrarrazões, a majoração da verba é cabível ao patrono da parte.

Considerando o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil/15, os honorários serão fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observando ao disposto nos incisos do §2o,
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”, ou seja, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Logo, observando o limite estipulado pelo artigo 85, §11, e, ainda, o trabalho desempenhado pelo patrono em sede recursal, entendo que os honorários devem ser majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos para suprir a omissão e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §§8o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020